Tribunal: STF
Processo: Rcl 78929
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 1.450.100/DF (TEMA 1.267 RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de aderência estrita à decisão do STF tomada no RE 1.450.100/DF, invocada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta violação ao que fora decidido no RE 1.450.100/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A função da reclamação constitucional limita-se à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, ou à aplicação de súmulas vinculantes, não serve como sucedâneo do recurso cabível. Exige-se, por tal razão, a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 4. No caso concreto, constata-se que a defesa almeja a absolvição ou a concessão de indulto pleno pelo preenchimento do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, providências que desbordam da decisão do Plenário que reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal para obtenção de provimento de atipicidade ou de nulidade processual vai além dos limites constitucionais e jurisprudenciais que regem a via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.



    O embargante alega que o acórdão embargado diverge de outros julgados desta Corte Suprema, sem, contudo, detalhar a alegada divergência. Nas razões recursais, discorre, de forma vaga e genérica, acerca dos requisitos processuais dos embargos de divergência e da decisão proferida pelo STF no RE 1.450.100/DF.



    Busca-se o provimento do recurso, para reformar a decisão embargada, prevalecendo-se o entendimento firmado no acórdão paradigma.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, observo que o presente recurso não cumpre o preconizado no art. 1.043 do CPC, segundo o qual: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art3I – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    § 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2oA divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    §5º Revogado pela Lei 13.256, de 2016.



    Como se vê, o caso dos autos não se amolda às hipóteses de cabimento de embargos de divergência.



    A oposição de embargos de divergência só é admitida contra acórdão de Turma que divergir do entendimento firmado por acórdão de outra Turma ou pelo Plenário, em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de serem incabíveis os embargos de divergência contra acórdão de Turma proferido no julgamento de reclamação, a teor do que dispõe o art. 330 do RISTF:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15-02-2016 PUBLIC 16-02- 2016)



    Não bastasse, ressalta-se que a recente decisão proferida pelo Plenário da Corte no RE 1450100/DF (Tema 1.267 RG) não tem o condão de alterar o resultado do julgamento realizado pela Segunda Turma, vez que a pretensão do reclamante foi negada por ausência de aderência estrita, a qual permanece mesmo após o julgamento do mérito da decisão paradigma.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, §1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente